Tribunal: STF
Processo: Rcl 70187
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Muriaé em face de decisão Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo º 0010599-47.2021.5.03.0068, por suposta ofensa a autoridade das decisões desta Corte na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral.



    O Reclamante sustenta que "ao compreender pela inversão do ônus da prova e atribuir a culpa in vigilando em seguida, o TST aplicou a responsabilidade automática ao ente público, impedindo a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente da Corte Suprema e usurpando, por via transversa, sua competência, razão pela qual a decisão ora reclamada deve ser sumariamente cassada" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a procedência da presente Reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADC 16.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 16, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 09.09.201, assentou que a responsabilidade subsidiária do ente público não pode ser imputada de forma automática, devendo ser analisado cada caso concreto, a fim de se verificar a ocorrência de eventual falha ou falta de fiscalização por parte do ente público contratante.



    No entanto, verifico que, no presente caso, a autoridade reclamada não tratou do mérito da questão, mas apenas de óbice processual ao conhecimento do recurso de revista. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 10, p.1):



    “AGRAVO. PROVIMENTO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUPERAÇÃO DE ÓBICES. 



    Considerando precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de superação de óbices para fazer cumprir decisão proferida em sede de repercussão geral, dá-se provimento ao agravo e ao agravo de instrumento para melhor exame da matéria.



    Agravo e agravo de instrumento providos.



    RECURSO DE REVISTA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. NÃO OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. MATÉRIA DE MÉRITO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA Nº 50.012. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO.



    1. O recorrente limitou-se a transcrever a ementa do acórdão regional, o que não atende ao pressuposto recursal estampado no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT.



    2. Essa norma jurídica estabelece pressupostos de admissibilidade recursal que devem ser atendidos por todos os recorrentes, não se estabelecendo nenhuma exceção, de modo que para se admitir um recurso que não os cumpre seria preciso afastar a incidência da norma jurídica em destaque, o que só seria possível pelo voto da maioria absoluta do plenário do órgão colegiado, na forma do art. 97 da Constituição Federal, sob pena de vulneração da Súmula Vinculante nº 10.



    3. Assim, a singela superação do óbice processual importaria em desrespeito e escancarado descumprimento de Sumula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que não é admissível em respeito ao devido processo legal.



    4. Perceba-se que a atual jurisprudência da SbDI-1 reconhece a constitucionalidade do art. 896, § 1º-A, da CLT e, em consequência, consolidou o entendimento de que somente quando implementados os requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso extraordinário é que se torna possível abrir a jurisdição de mérito e verificar a conformidade da decisão recorrida com a tese de repercussão geral, ou não.



    5. Não se desconhece a existência de decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de Reclamações Constitucionais, no sentido de superação de óbices processuais para fazer valer decisão vinculante proferida em sede de repercussão geral, destaca-se, porém, que, a respeito dessa possibilidade a Vice-Presidência deste Tribunal Superior, nos termos do artigo 1.036, § 1º, do CPC, encaminhou ao STF a Controvérsia nº 50.012, em que foram selecionados recursos representativos da controvérsia para fins de afetação (TST-AgAIRR-1138-82.2018.5.11.0052; TST-Ag-RR-104-41.2015.5.06.0012; e TST-Ag-ED-1001-89.2014.5.02.0085).



    6. Assim, até que se pronuncie o Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de superação de óbices para apreciar litígios em que se alega descumprimento de decisões proferidas em sede de repercussão geral, há que prevalecer a soberania da legislação vigente, a qual prevê pressupostos recursais de admissibilidade que devem ser observados por todos os jurisdicionados.



    Recurso de revista não conhecido."



    Colho do voto (eDoc 10, p. 3-4):



    “TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE DO STF



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931/DF – Tema 246 da Repercussão Geral, no exame da matéria atinente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, fixou a tese de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".



    Assim, superado o óbice formal, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar o julgamento do recurso de revista quanto à responsabilidade subsidiária, observado o trâmite regimental.



    III – RECURSO DE REVISTA 



    CONHECIMENTO



    Em seu recurso de revista, o recorrente limitou-se a transcrever a ementa do acórdão regional, o que não atende ao pressuposto recursal estampado no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT.



    Embora provido o agravo, em análise dos ponderosos argumentos apresentados pelo voto divergente apresentado pelo eminente Ministro Hugo Carlos Scheuermann, peço vênia para refluir e não conhecer do recurso de revista.



    É que o art. 896, § 1º-A, da CLT estabelece pressupostos de admissibilidade recursal que devem ser atendidos por todos os recorrentes, não se estabelecendo nenhuma exceção, de modo que para se admitir um recurso que não os cumpre seria preciso afastar a incidência da norma jurídica em destaque, o que só seria possível pelo voto da maioria absoluta do plenário do órgão colegiado, na forma do art. 97 da Constituição Federal, sob pena de vulneração da Súmula Vinculante nº 10.



    Assim, a singela superação do óbice processual importaria em desrespeito e escancarado descumprimento de Sumula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que não é admissível em respeito ao devido processo legal.



    Perceba-se que a atual jurisprudência da SbDI-1 reconhece a constitucionalidade do art. 896, § 1º-A, da CLT e, em consequência, consolidou o entendimento de que somente quando implementados os requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso extraordinário é que se torna possível abrir a jurisdição de mérito e verificar a conformidade da decisão recorrida com a tese de repercussão geral, ou não.



    (...)



    Não se desconhece a existência de decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de Reclamações Constitucionais, no sentido de superação de óbices processuais para fazer valer decisão vinculante proferida em sede de repercussão geral, destaco, porém, que, a respeito dessa possibilidade a Vice-Presidência deste Tribunal Superior, nos termos do artigo 1.036, § 1º, do CPC, encaminhou ao STF a Controvérsia nº 50.012, em que foram selecionados recursos representativos da controvérsia para fins de afetação (TST-Ag-AIRR-1138-82.2018.5.11.0052; TST-Ag-RR-104-41.2015.5.06.0012; e TST-Ag-ED-1001-89.2014.5.02.0085).



    Assim, até que se pronuncie o Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de superação de óbices para apreciar litígios em que se alega descumprimento de decisões proferidas em sede de repercussão geral, há que prevalecer a soberania da legislação vigente, a qual prevê requisitos recursais de admissibilidade que devem ser observados por todos os jurisdicionados.



    Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso de revista.”



    Assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.863-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 04.11.2016)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19.240-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14.09.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente